Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-02.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000500-02.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIQUEIAS MICHELETTI - CPF: 570.829.791-34 (APELANTE), KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - CPF: 377.956.078-02 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravante alega mudança de sua condição financeira e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, fundamentando-se em documentos como extratos bancários e informações sobre patrimônio bloqueado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou a insuficiência econômica necessária para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; e (ii) estabelecer se há elementos que infirmem a decisão agravada que indeferiu o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da assistência judiciária gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos financeiros, devendo o requerente demonstrar que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

4. Os documentos apresentados pelo agravante, incluindo declarações de imposto de renda, revelam a existência de bens e direitos de elevado valor, totalizando R$ 5.984.990,00 em quotas sociais, o que descaracteriza a alegada hipossuficiência econômica.

5. O fato de as passagens aéreas de classe executiva terem sido adquiridas em 2015 não é suficiente para comprovar vulnerabilidade econômica atual, tampouco os extratos bancários apresentados evidenciam impossibilidade de recolhimento das custas processuais.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal orienta que a concessão da justiça gratuita deve ser feita com cautela, sendo cabível apenas ao verdadeiro destinatário da norma que comprovar efetiva vulnerabilidade financeira (CF/1988, art. 5º, LXXIV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita exige comprovação de insuficiência econômica mediante documentos idôneos que demonstrem incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou familiar.

2. A posse de bens de elevado valor e a ausência de comprovação concreta de precariedade econômica atual afastam o direito ao benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, AgRg no REsp 934.260/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 13/04/2012.

· TJMT, Apelação Cível nº 1000912-35.2018.8.11.0044, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 27/10/2020, publicado no DJE 09/11/2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por MIQUEIAS MICHELETTI, com o fito de reformar a decisão monocrática que indeferiu o seu pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e assinalou o prazo de 05 (cinco) dias para que o apelante ora agravante providenciasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Para tanto, o agravante alega que houve mudança do seu status financeiro e, atualmente, não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

Esclarece que as passagens aéreas da classe executiva foram adquiridas no longínquo ano de 2015 e, que, de acordo com os extratos bancários juntados aos autos, a sua atual condição financeira não possibilita a aquisição de tais passagens.

Afirma que as quotas sociais também não se mostram suficientes para indeferimento da isenção de custas, ao argumento de que suas empresas estão com todo patrimônio bloqueado judicialmente e sem qualquer liquidez, permitindo tão somente a retirada de pró-labore.

Posto isso, pugna para que seja exercido o juízo de retratação ou, caso contrário, que seja encaminhado o presente recurso para o crivo do colegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 255793662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado, in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante MIQUEIAS MICHELETTI, como dito, busca a reforma da decisão, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio, assim como de sua família.

Pois bem, em que pese à insistência do agravante, vejo que razão não lhe assiste.

É que, da análise dos documentos carreados aos autos pelo próprio agravante, constata-se que inexiste prova da sua atual precariedade econômica, ou melhor, da sua impossibilidade de suportar com as custas processuais eventualmente exigidas.

As declarações de imposto de renda exercício 2024 demonstra que o apelante é detentor de bens e direitos no valor de R$ 5.984.990,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa reais) referentes às quotas sociais de participação em empresas.

Somado a isso, a situação fática discutida nos autos – cancelamento de voo internacional – aquisição de 03 (três) passagens aéreas na Classe Executiva e 02 (duas) na Classe Econômica, embora ocorrido no ano de 2015, nem de longe demonstra a atual condição de miserabilidade que insiste alegar, ao contrário,

representa capacidade financeira necessária capaz de atender as despesas da demanda, ainda que de forma parcelada.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTRATO DE CADERNETA POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA PRETENSÃO RESISTIDA. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE ELEMENTOS COMPROVANDO A IMPOSSIBILIDADE DO RECORRENTE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. Ausência de elementos comprovando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 934.260/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 13/04/2012)

De igual modo é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PRODUTORES RURAIS – DIVERSOS BENS IMÓVEIS E MÓVEIS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE -PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO – VENDA CASADA – INOCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO – PRESSUPOSTOS DO ART. 80 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – ÔNUS

SUCUMENBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira. (...). (N.U 1000912-35.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024